Tribunal: TJPA
Processo: 0813947-92.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813947-92.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IRACI COSTA NETO

AGRAVADO: SOL AGRONEGÓCIO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813947-92.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IRACI COSTA NETO

ADVOGADO: JOÃO COSTA RIBEIRO FILHO

AGRAVADO: SOL AGRONEGÓCIO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELO AGRAVANTE. INEXISTENCIA DE CERCAMENTO DE DEFESA. O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019.

II- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813947-92.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IRACI COSTA NETO

ADVOGADO: JOÃO COSTA RIBEIRO FILHO

AGRAVADO: SOL AGRONEGÓCIO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IRACI COSTA NETO em face de decisão da VARA ÚNICA DE ANAPÚ, nos autos do processo nº 0001201-44.2017.8.14.0138, proposta em face de SOL AGRONEGÓCIO COMERCIO IMPORAÇÃO E EXORTAÇÃO LTDA.

A decisão agravada é a seguinte:

(...) Indefiro a oitiva da testemunha José Edvaldo Ribeiro Mendes pois quando indagado se quando entrou na sala tinha alguém presente, este negou, entretanto, esta Excelência e os advogados viram quando uma testemunha saiu e ao mesmo tempo a testemunha entrou. Não sendo, portanto, possível identificar a lisura da oitiva da testemunha. Em seguida, foi dada a palavra ao Advogado da parte requerida para requerimentos o qual foi procedido por meio áudio visual do qual consta cópia acostada aos autos.

Com o objetivo de reformar a decisão em questão, o recorrente sustenta que o magistrado, ao indeferir a oitiva de testemunha sem razões específicas, abrindo prazo para razões finais, trouxe prejuízos ao agravante, pois deixou de tomar o depoimento de testemunha importante, estando prestes a ser sentenciado o feito, em completo cerceamento ao direito do agravante.

Desse modo, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para evitar que seja sentenciado o feito, requerendo ao final a reforma da decisão agravada, com a continuidade da audiência de instrução e julgamento, para que a testemunha José Edvaldo Ribeiro Mendes possa ser inquirida.

Recebendo os autos, indeferi o efeito suspensivo pleiteado, por não vislumbrar a concomitância dos requisitos legais.

Sem contrarrazões. Certidão nos autos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813947-92.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IRACI COSTA NETO

ADVOGADO: JOÃO COSTA RIBEIRO FILHO

AGRAVADO: SOL AGRONEGÓCIO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma de decisão proferida pelo juízo, que indeferiu oitiva de testemunha, nos autos do processo nº 0001201-44.2017.8.14.0138, proposta em face de SOL AGRONEGÓCIO COMERCIO IMPORAÇÃO E EXORTAÇÃO LTDA.

Ao analisar o pedido de feito suspensivo, fiz análise detalhada dos autos, de modo que, diante da ausência de contrarrazões ou novos elementos, não vejo razões para modificar o entendimento lá alcançado, encaminhando o presente voto pelo desprovimento do recurso.

Ressalvo que, na decisão agravada, o magistrado, ao indeferir a oitiva da testemunha, expôs as razões de seu convencimento acerca da lisura da oitiva da testemunha, optando por dispensá-la.

Observa-se, desse aspecto, que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe dispensar aquelas que entender desnecessárias. Nesse sentido é o entendimento do C. STJ e das Cortes do país:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado
. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias
. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROVA TESTEMUNHAL - INDEFERIMENTO - DESTINATÁRIO DA PROVA - JUIZ - LIVRE PERSUASÃO RACIONAL- RECURSO NÃO PROVIDO. - No sistema da livre persuasão racional, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe decidir quais elementos são necessários para o julgamento, ante sua discricionariedade de indeferir pedido de produção de provas inúteis - Formado o seu convencimento pelas provas que já constam dos autos, cumpre ao magistrado exercer o seu poder-dever de indeferir a realização de provas inúteis, em atendimento aos princípios da economia processual e duração razoável do processo. (TJ-MG - AI: 10000181077181002 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 02/07/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA - OITIVA DAS PARTES. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1- O juiz é o destinatário da prova, a ele compete ponderar sobre a necessidade ou não da sua realização. A produção probatória deve possibilitar ao magistrado a formação do seu convencimento acerca da questão posta, cabendo-lhe indeferir as diligências que reputar desnecessárias ou protelatórias ao julgamento da lide, sem que isso caracterize cerceamento de defesa. 2- À unanimidade, nos termos do voto do relator, recurso desprovido. (2016.03425763-18, 163.479, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-22, Publicado em 2016-08-25)

Desse modo, inexistindo razões aptas a modificar o entendimento lançado a quando da apreciação do pedido de tutela de urgência, mantenho-o por seus próprios fundamentos e pelas razões ao nortes expostas, de modo que CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

É o voto.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/08/2024